Tribunal: TJDFT
Processo: 0711928-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE. ALEGAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE AÇÕES DA COMPANHIA AGRAVADA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE PROVA DO ALEGADO INGRESSO NA SOCIEDADE. QUESTÃO QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA. APARENTE PROBABILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. OMISSÃO SOBRE PEDIDO DE INTERVENÇÃO NA EMBARGADA. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. INVIABILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC, não sendo admitida sua interposição com simples pedido de rejulgamento, sem apontar vícios no ato encarado.
2. Não há omissão no julgado frente à alegação de que a embargante pretende obter informações oficiais acerca do estado de solvabilidade da sociedade anônima embargada, além de participar de assembleias de acionistas.
2.1. Conforme expresso no acórdão embargado, ainda que a embargante pretenda obter direitos próprios de acionista da embargada, é inviável lhe conceder tal prerrogativa em sede de tutela de urgência, pois não foram apresentadas provas que tornem verossímil a alegação de que houve a conclusão da alienação de ações entre as partes, sendo que a recorrente não comprova ter dado cumprimento à obrigação que teria assumido em troca da participação acionária, e sequer esclarece minimamente qual o motivo pelo qual a embargada teria se recusado a proceder a formalização da relação jurídica.
2.2. Ademais, apesar do interesse manifestado de fiscalizar e interferir na companhia recorrida, o acórdão também deixa clara a ausência de periculum in mora que justifique a concessão da medida liminar vindicada, ressaltando que a recorrente não indicou qualquer fato ou circunstância específica passível de caracterizar de urgência, o que seria necessário para a concessão da medida liminar, especialmente diante da constatação de que a participação irregular da embargante na companha embargada, se comprovada, subsistiria sem reclamação desde o ano de 2018.
3. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
4. Inviável a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, pois a adoção de uma primeira via aclaratória, abordando matéria que a parte pretende levar ao conhecimento das instâncias superiores, apenas reforça o exercício do direito de defesa e tem amparo no sistema recursal vigente.
5. Embargos de declaração desprovidos.